Tribunal: TJBA
Processo: 0509101-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0509101-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RICARDO LUIS BEZERRA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
24-A
DA LEI Nº 11.340/06
. 1) PLEITO PARA ABSOLVIÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA CONFERIDA À PALAVRA DA VÍTIMA.
PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. JUIZ A QUO APLICOU A
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART 77 DO CP.

2) PLEITO PARA
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
RECURSO REPETITIVO. TEMA 983 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.Analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese invocada pelo apelante, de que deve ser absolvido do crime que lhe é imputado, não merece guarida, pois se afigura não só completamente divorciada das provas colacionadas aos autos, como também desprovidas de qualquer fundamentação. Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria, restaram demonstradas por meio dos elementos probatórios colhidos durante na fase investigativa e judicial.

2-
Defesa
que
pleiteia a exclusão ou redução do valor arbitrado - R$ 3.000,00 (três mil reais) - a título de indenização.

3-
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio dos Recursos Repetitivos
(
REsp 1643051/MS
)
], no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

4-
Segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso para que seja estabelecido o montante devido a título de danos morais
(
Tema 983 do STJ
)
.

5
-Recurso conhecido e
des
provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

0509101-88.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelant
e
RICARDO LUIS BEZERRA DE CERQUEIRA

e como Apelado

o r.
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO

,
nos seguintes termos.